Tribunal: STF
Processo: ARE 1386331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CARTEIRA DAS SERVENTIAS



    Pensionista de ex-funcionário aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo - Carteira das Serventias. Lei nº 10.393/70, alterada pelas Lei nº 14.016/10 e Lei nº 16.877/18. Pretensão de recomposição dos reajustes, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro/2016, bem como das diferenças que incidiram mês a mês, até a efetiva recomposição do benefício. Decisão de não reajuste, em 2016, nos termos do art. 12, da Lei nº 10.393/70, alterada pela Lei nº 14.016/10, que fixava a manutenção do equilíbrio atuarial com amparo em estudo técnico. Repasse de emolumentos à Carteira das Serventias, previsto no art. 19, I, 'c', da Lei nº 11.331/02, reduzido pela Lei nº 15.855/15 e, posteriormente, novamente alterado pela Lei nº 16.346/16. Não há elementos técnicos suficientes para concluir ter sido restabelecido o equilíbrio para os fins da demanda. Recomposição retroativa que depende de análise do equilíbrio financeiro da Carteira para concessão. Inaplicável decisão do Pretório Excelso, na ADI nº 4.420/SP, que não enfrentou a matéria ora posta.



    Dou provimento aos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente